Tribunal: TJMT
Processo: 0001198-74.2013.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001198-74.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEFERSON EMANOEL DA SILVA - CPF: 008.880.901-37 (APELADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), J. EMANOEL DA SILVA - CNPJ: 11.099.476/0001-48 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de processo de execução com base no art. 485, III, do CPC, mesmo sem requerimento da parte executada, após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

O art. 771, parágrafo único, do CPC, autoriza a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento ao processo executivo, permitindo a extinção por abandono.
O apelante foi devidamente intimado pessoalmente para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, restando configurada a inércia superior a 30 dias.
A exigência prevista no art. 485, § 6o, do CPC, relativa ao requerimento da parte executada, não é aplicável quando os embargos à execução já transitaram em julgado, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a extinção de processo executivo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando comprovada a inércia do exequente por prazo superior a 30 dias, após regular intimação pessoal, ainda que ausente requerimento da parte executada, desde que os embargos à execução tenham transitado em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, §§ 1o e 6o; 771, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na ExeMS 9682/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 3a Seção, j. 02.03.2023; STJ, REsp 1954717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.08.2022; TJSP, Apelação Cível no 1501587-51.2023.8.26.0042, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito Público, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
cível proposto por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que
extinguiu a execução de título extrajudicial proposta contra J. Emanoel da silva – ME e Jeferson Emanoel da Silva, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC.

Inconformado, o apelante argumenta que a parte contrária tem advogado constituído nos autos, visto que apresentou embargos à execução, e não fez o requerimento pela extinção do processo por abandono de causa, de maneira que a decisão objurgada não teria seguido os ditames do art. 485, § 6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Ademais, argumenta que a
extinção por abandono é incompatível com os ritos da execução
, sendo aplicável, em caso de inércia do exequente,
o arquivamento do feito e início do prazo prescricional intercorrente
, conforme dispõe o art. 924, V, do CPC. Sustenta que o juízo não poderia aplicar subsidiariamente o art. 485 do CPC na forma como o fez, pois não há compatibilidade entre o abandono da causa e os procedimentos da fase executiva.

Ainda, invoca o
princípio da primazia do julgamento de mérito
, afirmando não haver
intenção deliberada de abandonar o feito
, o que afastaria, também sob esse fundamento, a possibilidade de extinção. Por fim, em caráter subsidiário, requer o
não arbitramento de honorários recursais
por ausência de fixação anterior na sentença.
Por fim, faz o prequestionamento dos
arts. 485, III, § 6o; 924 e 925 todos do CPC.

Nas contrarrazões de id. 278195870, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo propôs ação de execução contra J. Emanoel da Silva ME e Jefferson Emanoel da Silva, almejando o recebimento de crédito referente a instrumento particular de confissão de divida. Observa-se, ainda, que o requerido opôs embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado em 27 de abril de 2015, conforme certificado no processo 0003346-58.2013.8.11.0086 (fl. 106 do id. 35089507).

O MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, constatando a inércia do apelante em dar andamento ao feito,
extinguiu a presente execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC.

Inconformado, o apelante argumenta que não seria cabível, no presente caso, a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, por se tratar de processo executivo, que deveria seguir as previsões contidas no art. 924 do CPC. Salienta, ainda, que a parte executada apresentou embargos à execução, considerando-se citada, motivo pelo qual deveria o juízo
a quo
ter observado a exigência contida no art. 485, § 6o, do CPC, o que não fez. Com base nessas razões, requer a reforma da sentença objurgada, para que seja dado regular prosseguimento ao feito. Por fim, na hipótese de não provimento deste recurso, requer o não arbitramento de honorários recursais.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, verifica-se que a insurgência do autor não merece ser acolhida, não havendo qualquer incorreção na sentença impugnada.

No que se refere ao argumento segundo o qual não caberia no presente caso a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, por se tratar de processo de execução e não ação de conhecimento, é pacífico o entendimento de que, verificados os requisitos necessários para a caracterização do abandono de causa, pode, sim, o magistrado reconhecê-lo, mesmo diante de processo de execução, com fundamento no que dispõe o art. 771, parágrafo único, do CPC.

Nessa mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO . ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6o, DO CPC E SÚMULA 240/STJ . AGRAVO IMPROVIDO.
1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art . 771, parágrafo único, do mesmo estatuto.
2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240. 3 . Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt na ExeMS: 9682 DF 2007/0007821-8, S3 - Terceira Seção, Relator Min. Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 02/03/2023, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

No presente caso, constata-se que o apelante foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito através de patrono (id.

278194897
/ id. de origem 51069703) e pessoalmente (id. 278195855 / id. de origem 71148691) e permaneceu inerte, conforme certificado no id. 278195856 (id. de origem 74858691), restando devidamente observada a exigência do art. 485, § 1o, do CPC.

Por outro lado, com relação ao argumento de que não houve requerimento da parte executada, não tendo sido observada a exigência do art. 485, § 6o, do CPC, tal tese igualmente não se aplica no caso dos autos.

Em que pese o apelado ter apresentado embargos à execução, verifica-se que a sentença proferida naquele feito transitou em julgado em 27 de abril de 2015, conforme certificado no processo 0003346-58.2013.8.11.0086 (fl. 106 do id. 35089507), motivo pelo qual deixa de ser exigível a manifestação do executado pelo reconhecimento do abandono de causa.

Nesse mesma linha, considerando dispensável a exigência do art. 485, § 6o, do CPC nos casos em que os embargos à execução já transitaram em julgado, os Tribunais pátrios vêm decidindo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL .
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.

INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ . DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021 . Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3 . O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente.
8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução.
9
. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.
11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito.
12. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, T3 - Terceira turma, Relatora Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data de Publicação: DJe 18/08/2022 – destaquei)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. A extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, via de regra exige: Inércia do autor (exequente) por mais de trinta dias, ou seja, trinta e um dias para frente; e Intimação pessoal do autor (exequente) para, em cinco dias, dar andamento ao feito (art. 485, III, e § 1o do Código de Processo Civil de 2015. SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Dispõe a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça:
SÚMULA N . 240 "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu." Em execução fiscal, essa súmula só se aplica a execuções embargadas, mas se os embargos não tenham sido decididos com trânsito em julgado. No caso, houve a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo por abandono de causa – Exequente que, após a intimação, não se manifestou nos autos – Abandono da causa caracterizado. Sentença mantida – Recurso desprovido .”

(TJ-SP - Apelação Cível: 15015875120238260042 Altinópolis, 15a Câmara de Direito Público, Relator Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 18/09/2024, Data de Publicação: 18/09/2024 – destaquei)

Com base no acima exposto, verifica-se que foi acertada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ao extinguir o feito por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não merecendo qualquer reparo nesta instância revisora.

No que se refere ao arbitramento de honorários recursais, não devem incidir no presente caso, visto que não houve fixação de honorários pelo magistrado
a quo
, nos termos do que prevê o art. 85, § 11o, do CPC.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025